Tribunal: STF
Processo: HC 258600
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Luis Eduardo Correa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.899.399/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que, inicialmente, a denúncia oferecida contra o paciente, pela prática do delito previsto no art. 334 do Código Penal, foi rejeitada sob o fundamento da insignificância de sua conduta.



    Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao recurso do Ministério Público Federal e determinou o recebimento da denúncia, em razão da comprovada reiteração delitiva do paciente.



    Sustenta a defesa, nesta impetração, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, dizendo não ser a reincidência um óbice ao reconhecimento da benesse.



    Requer, ao final, “a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a atipicidade material da conduta devido à incidência do princípio da insignificância, haja vista que o valor causado ao erário (R$ 1.499,50) está muito abaixo do mínimo fixado pela legislação fiscal para ajuizamento de cobrança.”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado (e-doc. 6, p 407-408):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância em caso de descaminho. 



    2. O Tribunal Regional Federal afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando a habitualidade delitiva do acusado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração da conduta delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância, conforme tese firmada no julgamento do tema 1.218 pelo STJ. 



    5. O perdimento administrativo do bem não afasta a tipicidade penal, dada a independência entre as esferas administrativa e penal. 



    6. É inviável a inovação recursal no agravo regimental, devido à preclusão consumativa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo conhecido em parte e improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, conforme o tema repetitivo 1.218/STJ. 2. É inviável a inovação recursal no agravo regimental, devido à preclusão consumativa’.”



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, como bem assentou o Ministro Relator, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente, pois não houve reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta. Veja-se (e-doc. 6, p 408-409):



    “Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso, o TRF pautou-se na reiteração do acusado, pronunciando-se assim (fls. 926-928):



    "Todavia, na hipótese de conduta praticada em contexto de habitualidade delitiva, visualiza-se obstinação deliberada de oposição à convivência de acordo com as normas jurídicas. 



    Com efeito, a contumácia criminosa, a escolha do meio de vida criminoso, não pode importar em inexpressividade da lesão jurídica, nem em mínima ofensividade da conduta, ou mesmo ausência de periculosidade social e tampouco reduzido grau de reprovabilidade, mas exatamente o seu oposto, inviabilizando a aplicação do princípio em tela, o qual se restringe a condutas despidas de ofensividade mínima.



    [...] 



    No caso em concreto, verifica-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio da Representação Fiscal para Fins Penais relativa ao Processo Administrativo nº 10507.720553/2019-53 (Id 289866204 – fls. 04/18), e os documentos que a acompanham, em especial o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias, o Termo de Retenção e a Relação de Mercadorias, os quais revelam a apreensão de um aparelho celular iPhone Apple, avaliado pela Receita Federal em R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), cujos tributos iludidos (II + IPI) alcançaram R$ 1.499,50 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).



    Segundo a Representação Fiscal para Fins Penais a apreensão ocorreu no dia 19 de julho de 2017, no Centro de Encaminhamento de Encomendas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos situado na Via BA 535, s/n, Ceasa, Salvador/BA, cujo objeto postal OA450454115BR, remetido pela empresa DUTHI COM. IMP. EXP. ME, CNPJ n.º 14.939.642/0001-65, com sede em Tatuí/SP, destinado a "Kaiky Ribeiro", continha um smartphone iPhone Apple, desacompanhado da documentação comprobatória do ingresso regular no país.



    Conforme a documentação arquivada na JUCESP (Id 289866214 – fls. 09/59), o titular da pessoa jurídica DUTHI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. (posteriormente denominada DUTHI COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI), à época dos fatos era LUIS EDUARDO CORREA. Ouvido em sede policial, confirmou ser o único proprietário da empresa e disse que seu irmão Luis Fernando Bueno apenas figurou formalmente no contrato. Esclareceu que realizava venda de celulares pelo “Mercado Livre”, sempre emitindo notas fiscais, e adquiria os aparelhos no Shopping Oriental, em São Paulo/SP, de diversos fornecedores, sem nota fiscal e pagava em espécie (Id 289866332 – fls. 19/20). 



    De acordo com o “Dossiê CPF” a empresa DUTHI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. possui diversas autuações por revender mercadorias estrangeiras (Id 289866202 – fls. 30/38; Id 289866204 – fls. 75/78 e 113; Id 289866205 – fls. 66/72), o que também restou demonstrado por meio do extrato COMPROT (Id 289866204 – fls. 73, 112/116) e pela Análise de Dados elaborada pela Receita Federal (Id 289866204 – fls. 117/121). Além disso, LUIS EDUARDO CORREA também ostenta registros criminais por práticas similares, pois já foi condenado por crimes da mesma natureza duas vezes (autos nº 5002542- 14.2011.404.7002 e autos nº 0809926-58.2019.405.8300 – Id 289866203 – fls. 8/10; Id 289866222 – fls. 5/6; Id 289866332 – fls. 29/30), sendo que na primeira delas o fez em concurso com o artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006.



    Assim, configurada a habitualidade delitiva, deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância".” 



    Em decorrência da fundamentação, verifica-se obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência impedem a aplicação do princípio da insignificância (DJe de 1º/2/16).



    Destaco, ainda, julgados da Corte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 187.886-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade na conduta, notadamente por se tratar de agente que, além de já ter sido condenado, em primeira instância, pelo crime de roubo, ostenta maus antecedentes por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal.



    5. Nego provimento ao agravo regimental.” (HC nº 142.374-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/4/18).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente